Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE NO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (PASSE-LIVRE). BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. POSTERIOR NEGATIVA. LEIS DISTRITAIS N. 566/1993 E 4.317/09. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA POSTULANTE DO BENEFÍCIO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. DOENÇA MENTAL. GRAU MODERADO. DEFICIÊNCIA MENTAL NÃO ENQUADRÁVEL COMO GRAU ACENTUADO (LEI DISTRITAL No 566/93). BENEFÍCIO. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSOANTE A DESTINAÇÃO DA REGRA. DEBILIDADE EM GRAU ACENTUADO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Lei Distrital n. 566/93, é considerado portador de deficiência mental, no grau acentuado, para fins de fruição de gratuidade no sistema de transporte público de passageiros distrital, aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional (art. 1o, §1o, inciso IV), não havendo discriminação legal das doenças ou lesões que ensejam enquadramento no conceito de deficiência física, encerrando a deficiência enquadrável na regulação legal conceito jurídico indeterminado cujo conteúdo deverá ser preenchido à luz do caso concreto.
2. A exegese segundo a qual a deficiência mental em grau acentuado para fins de fruição de gratuidade no sistema público de transporte de passageiros conforma-se com o conceito de deficiência adotado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência Física – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, que tivera como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186/08 e promulgada pelo Decreto n. 6.949 /2009, alçando-se a condição de norma constitucional, pois conceitua como pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o).
3. A pessoa acometida de doença mental que não se qualifica como acentuada não se enquadra na definição veiculada no art. 1o, §1o, inciso IV, da Lei n. 566/93, que alcança a pessoa portadora de deficiência mental, no grau acentuado, assim definida aquela que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional, tornando inviável que seja beneficiária de gratuidade na fruição do serviço de transporte público de passageiros, pois reservada a salvaguarda, em compasso com o tratamento diferenciado reservado à pessoa portadora de deficiência física a quem padeça de deficiência ou debilidade física de natureza grave a ponto de afetar sua higidez e destreza, merecendo tratamento diferenciado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.